Tribunal: STF
Processo: AI 100328
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-26
Data de publicação: 1984-10-26

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA TRABALHISTA.
A QUESTÃO DO DESCABIMENTO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA NO
T.S.T. - IMUNE A CRITICA EXTRAORDINÁRIA - E ANTERIOR AS DEMAIS
QUESTÕES VERSADAS NO APELO EXTREMO, QUE, POR ISSO, NÃO TEM COMO SE
VER DISCUTIR.